Tribunal: CARF
Processo: 13136.721168/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. DOMICILÍO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme Súmula vinculante do CARF no 27/2009.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL. ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades da pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para fins de imposto de renda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos fáticos e em face das mesmas razões de defesa.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.721168/2021-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.778 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
DOMICILÍO
TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
conforme Súmula vinculante do CARF no 27/2009.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO
REAL.
GASTOS
COM
REPARAÇÃO
AMBIENTAL
E
SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO
JUDICIAL.
DESPESAS
NÃO
NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais
fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades
da pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são
indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo
da CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional
dedutível para fins de imposto de renda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
CSLL.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é
aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.721168/2021-00
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

questão da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da
contribuição social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do
IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos
fáticos e em face das mesmas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a redução do prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSLL, do ano calendário de
2016, conforme demonstrado nos autos de infração, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle
Lucca e Ricardo Piza Di Giovanni que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infração, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2016, decorrentes
de valor de despesas indedutíveis não adicionado ao Lucro Líquido do período, acarretando
diminuição dos Prejuízo Operacional e da Base de Cálculo Negativa (BCN) da Contribuição
Social, neste período no valor de R$ 1.862.291.714,32.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 109-014.686 – 2a
TURMA/DRJ09, que julgou a impugnação apresentada pela recorrente contra os referidos autos
de infração:
1. Trata o processo de o presente processo de Impugnação contra Autos de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de 2016.
2. O Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), resultou em
redução de prejuízo fiscal de R$ 1.862.291.714,32 devido à infração ADIÇÕES NÃO
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

COMPUTADAS NA DO LUCRO REAL/CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.19/63).
3. O Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) resultou
em redução da base de cálculo negativa no valor de R$ 1.862.291.714,32 devido à
infração CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.19/63).
4. No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 19/63), a autoridade fiscal explicita as
razões da autuação, que se resume a seguir.
Relata a autoridade fiscal que a Samarco é uma empresa de capital fechado, com sede
em Belo Horizonte/MG que opera um empreendimento integrado localizado no
município de Mariana/MG, que compreende a lavra, o beneficiamento e a concentração
de minério de ferro de baixo teor, bem como a movimentação desse minério
concentrado por minerodutos, ligando as duas unidades operacionais da companhia de
Minas Gerais ao Espírito Santo.
Conforme TVF, o procedimento fiscal teve como objeto o exame de dedutibilidade dos
gastos com recuperação ambiental e socioambiental realizados pela Samarco no ano de
2016, em virtude do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG
ocorrido no ano anterior. Em março de 2016, a Samarco e seus acionistas, Vale e BHP,
firmaram Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (Acordo ou TTAC), nos autos
da Ação Civil Pública movida pela União e outros, no 0069758-61.2015.4.01.3400, para
determinar as medidas e ações para reparar e compensar os danos socioeconômicos e
ambientais decorrentes do rompimento da barragem. Abaixo copia-se trecho constante
do TVF, extraído das notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31/12/2016:

(...)
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Como resultado da ação fiscal, foi constatado que a Samarco deduziu na apuração do
Lucro Real custos/despesas operacionais não dedutíveis, no montante de R$
1.862.291.714,32, referentes a gastos com recuperação ambiental e socioambiental a
que está sujeita em virtude do rompimento da barragem e em razão do qual celebrou
acordo judicial para reparar os danos causados.
A autoridade fiscal relata que, após intimada, a interessada enumerou as seguintes
contas contábeis de despesas que apresentavam lançamentos relacionados aos
programas desenvolvidos para mitigação, compensação e indenização dos impactos
causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, diretamente pela
Samarco ou pela Fundação Renova:

E que as despesas lançadas nas referidas contas somavam um montante de R$
2.323.732.205,20, dos quais somente R$ 477.487.600,00 foram adicionados ao Lucro
Real e à Base de Cálculo da CSLL.
Na sequência, discrimina as despesas diretamente relacionadas ao cumprimento do
Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC, referentes à conta 40640017 –
Despesas com Receitas Ambientais e Socioambientais:

Fl. 6552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Ainda com relação à conta 40640017 – Despesas com Receitas Ambientais e
Socioambientais, foram relacionadas as despesas referentes ao custeio dos efeitos do
acidente ou para o cumprimento do acordo que, mesmo não incluídas no TTAC,
também não foram consideradas normais, usuais ou necessárias:

Explica a autuante que a despesa denominada “processos judiciais e multas”, de R$
112.690.372,32 refere-se à multa aplicada pela SEMAD – Secretaria Estadual de Meio -
Ambiente e Desenvolvimento de Minas Gerais de valor de R$ 112.690.372,32 em razão
do acidente na barragem do Fundão e que relacionada a essa multa foi feito o
lançamento contábil no valor de R$ 16.047.109,02 na conta 0050740099 – Outras
Despesas.
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Com relação às despesas relacionadas ao aporte de patrimônio social na Fundação
RENOVA, contabilizadas na conta 40640019 e às despesas com serviço gratuito para
Fundação contabilizadas na conta 40640020, que também não foram consideradas
normais, usuais ou necessárias, foram relacionadas conforme a seguir:

Em conclusão, a autoridade fiscal relata que os gastos com reparações ambientais e
socioambientais são consequências dos supostos crimes imputados à SAMARCO e que
tais gastos são incompatíveis com as regras de dedutibilidade do IRPJ, não sendo
despesas necessárias às atividades da empresa.
5. Em 20/04/2018, o contribuinte interpôs a impugnação de fls. 5970/6007, com as
alegações que se resumem a seguir.
DOS FATOS
Inicialmente em sua peça de defesa, a impugnante traz breve explanação dos fatos,
relatando que, como é de amplo conhecimento público, mesmo seguindo todas as
orientações legais e os regulamentos ambientais no exercício de sua atividade, em
05/11/2015, ocorreu o rompimento da barragem do Fundão em Mariana/MG,
pertencente ao complexo minerário de Germano. E que, em 30/11/2015, foi ajuizada
uma Ação Civil Pública (ACP) contra a empresa, que buscou obter a reparação e
indenização dos impactos ambientais e socioambientais causados pelo rompimento da
barragem. Explica que os fundamentos da ACP foram os arts. 4o, VII e 14, §1° da Lei n°
6.938/81, que tratam da Política Nacional do Meio Ambiente e determinam que as
empresas possuem a responsabilidade objetiva (independentemente de qualquer dolo ou
culpa) de indenizar e reparar os impactos causados pelo exercício de sua atividade.
Afirma que, em observância à sua responsabilidade objetiva, logo após o rompimento
da barragem, a empresa adotou uma série de medidas para conter/indenizar e reparar os
impactos causados e, para resolver o litígio instaurado, em 02/03/2016, celebrou um
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), que previu a criação da
Fundação Renova com objetivo de promover a indenização e reparação dos impactos do
rompimento da barragem.
Assim, aduz que, diante desse contexto, a empresa efetuou diversos gastos relacionados
aos impactos causados (gastos diretos, gastos com a Fundação Renova, etc). E que tais
despesas foram analisadas pela fiscalização e glosadas no presente auto de infração.
A recorrente observa que não houve questionamento quanto à efetividade e a natureza
das referidas despesas e ressalta que essas despesas não eximem a aplicação de
penalidades, pois possuem a natureza indenizatória/reparatória. Destaca que, além
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

desses gastos, a empresa também pagou uma multa à SEMAD por ter se concluído que
o evento causou poluição e degradação ambiental e que essa multa também foi objeto de
glosa.
Alega que a fiscalização, sem qualquer fundamento e guiada por meras suposições,
tenta enquadrar todos esses gastos como se fossem decorrentes da prática de
ilícitos/crimes, mesmo sem nenhuma prova nesse sentido nem tampouco indicação de
qualquer base legal. E que em momento algum a fiscalização comenta que essas
despesas ocorreram pela responsabilidade objetiva da Empresa de reparar e indenizar
dano, atribuída pelos arts. 4°, VII e 14, S1°da Lei n° 6.938/81 e sequer segrega a
natureza das despesas de natureza claramente indenizatória/reparatória pelo exercício da
sua atividade, em relação à despesa com a multa da SEMAD.
Argumenta assim que os gastos foram incorridos no exercício regular de atividades da
Empresa que, desde 2008, possuía licença ambiental que autorizava o funcionamento da
barragem do Fundão para os fins de receber os rejeitos que ali foram depositados.
Afirma que as despesas são estritamente relacionadas com a atividade de mineração e
ocorreram no exercício regular dessa atividade e que as glosas não possuem relação
alguma com qualquer prática de ilícito, sendo que a fiscalização não trouxe qualquer
fundamento para referendar essas acusações, as quais foram feitas por meras suposições
da autoridade fiscal.
Entende, assim, que não há nenhum fundamento e nada que comprove que os gastos
poderiam ter sido evitados e tampouco qualquer norma/documento que lastreie a
suposta relação das rubricas glosadas com a prática de qualquer ilícito. E que resta claro
que as despesas aqui discutidas foram incorridas pelo exercício da atividade de
mineração, sendo necessárias e dedutíveis na apuração do IRPJ/CSLL, de forma que as
glosas não podem persistir.
PRELIMINAR. DA INCOMPETÊNCIA DA DRF/BELO HORIZONTE PARA
LAVRATURA DA PRESENTE AUTUAÇÃO. JURISDIÇÃO DA AUTUADA PELA
DEMAC/RJO. PORTARIA ME N° 284/20.
A interessada alega que o auto de infração foi lavrado pela DRF/Belo Horizonte,
autoridade completamente incompetente para fiscalização e autuação do contribuinte, o
qual encontra-se sob jurisdição da DEMAC/RJO.
Aduz que a competência legal para os atos relacionados aos tributos federais
administrados pela RFB, tais quais aqueles relacionados às glosas aqui discutidas (IRPJ
e CSLL), pertence ao Delegado da RFB com jurisdição sobre o domicílio fiscal ou
sobre a atividade específica do contribuinte interessado, de acordo com o Regimento
Interno da RFB. E que, nos termos do art. 294 do novo Regimento Interno (RI) da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria ME n°
284, de 27 de julho de 2020, as Delegacias de Maiores Contribuintes (Demac) da RFB
têm jurisdição nacional, sendo especializadas por tipo de contribuinte ou por atividade
econômica, de acordo com ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.
Observa que ainda no ano de 2020 foi editada a Portaria RFB n° 1215/20, que transferiu
a jurisdição sobre pessoas jurídicas do setor de mineração - dentre as quais encontra-se a
Impugnante, para o âmbito da DEMAC/RJ. E que, diante da transferência de jurisdição,
a Empresa foi formalmente intimada via E-CAC, no sentido de que passaria a ser
iurisdicionada pela DEMAC/RJO mas que, surpreendentemente, o que se verifica na
presente discussão é que a fiscalização e autuação da Impugnante não foram conduzidas
pela DEMAC/RJO, mas sim pela DRF/BHE (pertencente à 6a Região Fiscal da RFB), a
qual não mais tem competência para fiscalizar/autuar a Empresa.
Ressalta que, a partir de 2020, em mais de uma oportunidade a DRF/BHE já se
manifestou em demandas judiciais da Impugnante expressamente reconhecendo ser
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

autoridade incompetente perante à Samarco Mineração S.A., devendo a DEMAC/RJO
figurar no polo passivo das aludidas discussões.
Assim, entende que, por força do Decreto n° 70.235/72 e a completa incompetência da
autoridade que procedeu ao lançamento, não há alternativa senão o completo
afastamento da autuação e consequente cancelamento do auto de infração em epígrafe.
MÉRITO.
PREMISSAS:
DESPESAS
DEDUTÍVEIS
DA
APURAÇÃO
DO
IRPJ/CSLL. ALCANCE CONSTITUCIONAL.
O CONCEITO DE RENDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NECESSIDADE DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A impugnante aduz que a CF/88 atribui à União competência para instituir tributo sobre
a "renda e proventos de qualquer natureza", conforme art. 153, III e cita doutrina,
trazendo conceitos sobre a renda. Cita também jurisprudência do STF cujas decisões
demonstrariam que o STF vem aplicando o conceito constitucional de renda aos longos
das décadas, assentando a necessidade de acréscimo patrimonial como sua principal
característica. Assim, alega a imposição constitucional da tributação apenas quando
houver disponibilidade da renda, sendo que custos e despesas necessários para obter
esta renda não estão disponíveis para serem oferecidos à tributação, como deseja a
autoridade fiscal nestes autos.
A REGRA GERAL DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS NECESSÁRIAS
Observa a recorrente que o lucro real, nos termos dos arts. 258 e 259 do RIR/18,
corresponde ao resultado (lucro líquido ou prejuízo) do período de apuração (antes da
provisão para o imposto de renda), ajustado pelas adições, exclusões e compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda e, para determinação do
lucro líquido contábil e, finalmente, do lucro real base de cálculo do IR, as despesas
operacionais deverão ser deduzidas do lucro bruto, a teor do que determina o art. 43 da
Lei 4.506/1964. E que assim o é porque é inerente à natureza do IRPJ - tributo que
incide sobre a disponibilidade de riqueza nova - a necessidade de dedução das despesas
operacionais, por representarem gastos necessários à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora.
Assevera que, em princípio, todas as despesas são dedutíveis do lucro real, desde que a
legislação fiscal não prescreva o contrário, sendo essa a forma eleita pelo legislador para
se chegar ao acréscimo patrimonial das pessoas jurídicas.
Cita o art. 47 da Lei n° 4.506/64 que conceitua as despesas operacionais como aquelas
que decorram das atividades empresariais e que sejam normais, usuais e necessárias,
cabendo ao Fisco verificar, no caso concreto, a natureza da despesa deduzida e assevera
que o dispositivo não apresenta uma lista fechada das despesas consideradas necessárias
para fins de dedução da base de cálculo do IR, mas, ao contrário, apenas apresenta um
conceito para classificação de tais despesas. E assim é em virtude da impossibilidade de
o legislador (e mesmo a autoridade fiscal) estabelecer uma lista taxativa de todas as
despesas consideradas necessárias para cada uma das atividades empresariais existentes.
Alega que, no caso concreto, as despesas que se estão a discutir nada mais são do que as
decorrentes da materialização de um risco que é inerente à própria atividade empresarial
da Impugnante. E que não cabe à autoridade administrativa fazer ponderações acerca
das possibilidades de negócio do contribuinte, sob pena de se cair em subjetivismo
perigoso para a segurança jurídica, portanto, francamente ilegal.
O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O
TTAC
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Na sequência, a impugnação apresenta breves esclarecimentos sobre o rompimento da
barragem do Fundão ("Evento") e alguns de seus desdobramentos jurídicos, tendo em
vista que o TVF tem como ponto central os gastos incorridos em decorrência do referido
Evento.
A interessada relata que:
(i) A empresa obedecia, rigorosamente, as exigências da Lei n° 12.334/10 e possuía,
desde 2008, licença ambiental que a autorizava a exercer suas atividades na barragem
do Fundão;
(ii) O rompimento da barragem de rejeitos do Fundão tem íntima relação com o risco da
atividade da Empresa e com o setor de mineração, pois a Empresa exercia sua atividade
regularmente, observando a legislação aplicável e todas as exigências ambientais,
quando o Evento ocorreu;
(iü) A reparação e indenização dos impactos do Evento não têm qualquer relação com
qualquer ato ilícito, não possuem natureza sancionatória e não substituem penalidades,
pois decorrem do TTAC que, por sua vez, decorre da ACP n° 0069758-
61.2015.4.01.3400 (doe. 05, c/í.), fundada nos arts. 4°. VII e 14. S1° da Lei n° 6.938/81
e na responsabilidade objetiva da Empresa, em decorrência do risco inerente à sua
atividade;
(iv) Com a celebração do TTAC, foi necessária a instituição da Fundação Renova (doe.
13, c/f.), para reparação e indenização dos impactos causados;
(v) As despesas incorridas para INDENIZAR e REPARAR impactos causados pelo
exercício regular da atividade da Empresa não substituem as penalidades aplicáveis pelo
Evento.
O TVF. FUNDAMENTOS E GLOSAS ENVOLVIDAS. DESPESAS NECESSÁRIAS.
REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO. DEDUTÍVEIS.
Nesse tópico, a impugnante explica que todas as glosas estão relacionadas com o que foi
adiantado no tópico supra, ou seja, a necessidade de a Empresa reparar e indenizar os
danos causados com o rompimento da barragem do Fundão - gastos esses originários da
responsabilidade objetiva atribuída pelos arts. 4o, VII e 14, §1° da Lei n° 6.938/81.
Aduz que o próprio TVF afirma que os gastos são decorrentes de "reparações
ambientais e socioambientais" (doe. 04, c/f., fls. 55) e de "acordo judicial para reparar
os danos causados" (doe. 04, cit, fls. 48). E que a autuação não questiona sequer a
obrigatoriedade e a efetiva ocorrência dos gastos, mas, sem qualquer prova, base ou
fundamento, afirma que os gastos não são necessários porque teriam sido efetuados pela
prática de ilícitos.
Assevera também que o único fundamento citado pela fiscalização foi a existência de
denúncias de supostos crimes atribuídos à Empresa, reconhecendo, no entanto, que
alguns deles já foram inclusive afastados pelo Poder Judiciário (doe. 04, fls. 55). E,
sobre o tema invocado temos que, como cláusula pétrea da nossa Constituição Federal e
de um Estado Democrático de Direito, ninguém é culpado até prova ao contrário (art.
5o, LVII, CF/88).
A interessada também alega que o TVF não trouxe norma legal/prova que pudesse
indicar que os gastos glosados foram decorrentes da prática de supostos ilícitos, não
indicou a existência de qualquer condenação contra a Empresa pela SUPOSTA prática
de ato ilícito, não juntou perícia/comprovação de que esses gastos poderiam ter sido
evitados. Entende assim que toda essa linha argumentativa do TVF, no sentido de que
os gastos teriam alguma relação com ilícito, foi usada para tratar as despesas como se
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

fossem penalidades - quando na realidade são despesas com indenização e reparação
decorrentes da atividade da Empresa.
Relata que, ao longo do TVF, são citadas orientações da RFB e acórdãos do CARF que
tratam de multas por infrações de normas de ordem pública - tais como multas lavradas
pelo CADE e pelo BACEN30.
Destaca que as despesas são de cunho INDENIZATÓRIO/REPARATÓRIO e não
sancionatório, sendo, portanto, necessárias e dedutíveis para fins do IRPJ/CSLL. E que
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já analisou situações idênticas
à da Consulente e decidiu que despesas iguais as aqui analisadas são necessárias e
dedutíveis na apuração do IRPJ/CSLL, destacando, sobretudo, precedentes que trataram
da mesma situação da Impugnante: mineradoras tiveram despesas com um TAC
celebrado para reparar e indenizar danos causados pela sua atividade. As discussões
tratavam de créditos de PIS/COFINS, e o CARF reconheceu que esses gastos são
necessários para o exercício de atividade de mineração. Cita decisões do CARF PTA n°
11516.000932/200913,
Acórdão
n°
3803003.881,
de
31/01/2013,
PTA
n°
11516.001166/200904,
Acórdão
n°
3803005.220,
de
28/01/2014,
PTA
n°
19515,003379/2007-12, Acórdão n° 1301-00.243, de 10/12/2009.
Cita também decisões que evidenciam que as indenizações são dedutíveis e que
possuem uma natureza diversa das penalidades PTA n° 10480.727593/2018-91,
Acórdão n° 1201-003.588, de 12/02/2020, PTA n° 19515.720296/2018-44, Acórdão n°
1302-004.332,
de
11/02/2020,
PTA
n°
16832.001030/200927,
Acórdão
n°
1301002.830, de 11/03/2018.
Na sequência, a impugnante detalha cada rubrica de despesa glosada no TTAC ou a ele
relacionadas, alegando serem gastos incorridos pela responsabilidade objetiva prevista
Lei n° 6.938/81 não existindo qualquer vinculação da despesa a ato ilícito cometido pela
Empresa. Alega que possuem natureza reparatória e indenizatória e não eximem a
aplicação de multas e, entende, portanto, que são despesas necessárias e dedutíveis na
apuração do IRPJ e CSLLL.
RUBRICA "MULTAS AMBIENTAIS". DESPESAS NECESSÁRIAS.
Explica que, no tópico anterior, foram tratadas as rubricas glosadas no TTAC ou a ele
relacionadas, com exceção da multa ambiental classificada sob o código OD-CR=003-
006-15 rela relacionado com as contas de n° 0050740099 - OUTRAS DESPESAS, e n°
0022371004 -MULTAS AMBIENTAIS PARCELADAS - SEMAD - LP (fls. 54 TVF,
doe. 04, c/í).
Destaca que muito embora a fiscalização tenha segregado somente um lançamento de
despesa com multa, dentro do item "FORA DO ACORDO" da autuação, também se
revela a cobrança de uma rubrica vinculada à discussão aqui invocada.
Afirma que ambos os valores dizem respeito à mesma cobrança, sendo que o valor de
R$ 112.690.372.32 diz respeito à multa propriamente dita ao passo que o valor de R$
16.047.109.02 se refere aos juros vinculados à referida cobrança. E que esses são os
únicos gastos incorridos com penalidades e, como visto, o principal fundamento para
justificar as glosas fiscais foi o de que as autoridades entendem que as penalidades não
são dedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL.
Alega que: (i) a multa está relacionada com a responsabilidade objetiva da Empresa, e
não atos ilícitos; (ii) ainda que estivesse relacionada com atos ilícitos, o que se admite
apenas para o debate, não há norma que vede a dedução de penalidades nesse sentido,
pois o que existe é apenas uma norma que veda a dedução de multas TRIBUTÁRIAS;
(iii) se existisse uma norma que vedasse a dedução de penalidades, ela seria ilegal e
inconstitucional, pois violaria o conceito de tributo e o próprio conceito de renda.
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

DA
INAPLICABILIDADE
DAS
GLOSAS
NA
APURAÇÃO
DA
CSLL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI N° 4.506/64.
A recorrente observa que a norma apontada pelo ato administrativo ora impugnado que
supostamente justificaria a indedutibilidade de despesas, ou seja, o art. 47 da Lei n°
4.506/64, trata do IRPJ e não detém remissão expressa e nem específica na legislação da
CSLL.
Assim, como são distintas as bases de cálculo dos tributos, entende não ser possível
aplicar uma mesma norma a essa contribuição, sob pena de ferimento do princípio da
legalidade e a proibição de tributação por analogia. Cita decisão CARF.
DO PEDIDO
Por fim, requer a impugnante:
a) Preliminarmente, o cancelamento do auto de infração visto que lavrado pela DRF-
BHE, autoridade plenamente incompetente para o feito, haja vista que desde 2020 a
jurisdição da Empresa passou a ser efetuada pela DEMAC/RJO, o que atenta contra o
art. 59, I do Decreto n° 70.235/72;
b) No mérito, o cancelamento das glosas efetuadas nos tópicos "TTAC", "FORA DO
ACORDO", "Aporte de patrimônio na Fundação" e "Serviço prestado para a Fundação";
pois essas despesas foram efetuadas em decorrência da responsabilidade objetiva de
reparar/indenizar danos, nos termos dos arts. 4o, VII e 14, §1° da Lei n° 6.938/81, e são
despesas necessárias e dedutíveis na apuração do IRPJ/CSLL;
c) Ainda no mérito, o também afastamento das glosas sobre a multa ambiental paga
(inclusive os juros incorridos), pois são despesas necessárias e indissociáveis da
atividade empresarial, não havendo qualquer amparo legal que vede a indedutibilidade
dessas despesas;
d) Ad argumentandum, as glosas não podem persistir quanto à base de cálculo da CSLL
por ausência de comando legal para a CSLL na forma do art. 47 da Lei n° 4.506/64.
6. É o relatório.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 17/11/2022 (fl 139) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
6.472/6.511) em 19/12/2022, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl
6.470, trazendo em suas alegações basicamente o que trouxe em sede de impugnação,
contestando especificamente a decisão da DRJ09 apenas nas despesas referentes ao gastos
referentes dispêndios realizados fora do acordo materializado no “Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta” (TTAC), no aporte da econômico da Fundação Renova, nos serviços
gratuitos prestados a esta fundação e para pagamento das multas ambientais.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da admissibilidade e tempestividade
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Dos fatos
Conforme já exposto o auto de infração foi lavrado em virtude de a autoridade
fiscal ter glosados os valores utilizados como despesas referente aos gastos com recuperação
ambiental e socioambiental realizados pela Samarco no ano de 2016, em virtude do rompimento
da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG ocorrido no ano anterior.
A Samarco e seus acionistas, Vale e BHP, firmaram Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta (Acordo ou TTAC), nos autos da Ação Civil Pública movida pela
União e outros, no 0069758-61.2015.4.01.3400, para determinar as medidas e ações para reparar
e compensar os danos socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem.
De acordo com a recorrente, em informações prestadas durante o procedimento
fiscalizatório, foram as seguintes contas contábeis de despesas que apresentavam lançamentos
relacionados aos programas desenvolvidos para mitigação, compensação e indenização dos
impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, diretamente pela
Samarco ou pela Fundação Renova:

As despesas lançadas nas referidas contas somavam um montante de R$
2.323.732.205,20, dos quais somente R$ 477.487.600,00 foram adicionados ao Lucro Real e à
Base de Cálculo da CSLL.
Entendendo que tais gastos não seriam necessários às atividades da empresa, nem
normais ou usuais a autoridade fiscal, então, glosou esses gastos do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL, reduzindo o prejuízo fiscal correspondente.
Da não apreciação de parte da Impugnação
Alega a recorrente neste ponto que a DRJ não teria apreciado as contestações
referentes a glosa de despesas sob as seguintes rubricas: "FORA DO ACORDO", "APORTE DE
PATRIMÔNIO SOCIAL NA FUNDAÇÃO RENOVA", "SERVIÇOS GRATUITOS PARA A
RENOVA". Por isso pede nulidade do Acórdão recorrido.
Não assiste razão à recorrente.
Isto porque a DRJ afirmou que a recorrente alega em sua impugnação que os
gastos incorridos em razão do rompimento da barragem do fundão são dedutíveis na apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL por estarem intrinsecamente relacionadas à atividade
econômica explorada pela empresa. É o que se pode observar no extrato do Acórdão destacado
abaixo:
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

19. Não assiste razão à impugnante. De pronto, cabe observar que os argumentos
constantes da impugnação são basicamente os mesmos apresentados em respostas às
intimações fiscais durante o procedimento fiscal. Em síntese, entende a recorrente que
os gastos incorridos em razão do rompimento da barragem do fundão são dedutíveis na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL por estarem intrinsecamente
relacionadas à atividade econômica explorada pela empresa, assim como, pelo fato da
atividade econômica explorada gerar danos ao meio ambiente e por isso estar a Samarco
obrigada a reparar esses efeitos conforme artigo 225, caput e parágrafo 2o da
Constituição Federal e responsabilidade objetiva atribuída pelos arts.4o, VII e 14 §1o da
Lei no 6.398/81.
20. Portanto, o cerne do litígio ora instaurado, em seu mérito, demanda o exame acerca
da necessidade das despesas com recuperação ambiental e socioambiental realizadas
pela impugnante no ano de 2016, em decorrência do rompimento da barragem de
rejeitos de Fundão, em Mariana/MG, em razão do qual celebrou acordo judicial para
reparar os danos causados.
Portanto, a instância julgadora de primeira instância entendeu que as justificativas
com relação aos gastos considerados como não dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da
CSLL apresentadas pela, então, impugnante seriam todos eles relacionados ao acidente
ambiental ocorrido na barragem de fundão.
Assim, todos as glosas referente aos gastos relacionados ao acidente em questão
foram tratados como uma só argumentação, qual seja, a que seriam despesas inerentes à
atividades econômicas da recorrente. Neste sentido, é de se inferir que foram englobados os
gastos registrados nas rubricas "FORA DO ACORDO", "APORTE DE PATRIMÔNIO SOCIAL
NA FUNDAÇÃO RENOVA", "SERVIÇOS GRATUITOS PARA A RENOVA".
Tanto é verdade que no Recurso Voluntário traz as mesmas alegações sobre a
necessidade dessas despesas, além de não contestar a afirmação que tais gastos teriam decorridos
do referido acidente.
Também podemos confirmar que tais dispêndios teriam origem no referido
acidente pelos próprios argumentos trazidos pela recorrente. Com relação às contas “APORTE
DE PATRIMÔNIO SOCIAL NA FUNDAÇÃO RENOVA", "SERVIÇOS GRATUITOS PARA
A RENOVA" não restam dúvidas, uma vez que a Fundação Renova foi criada em cumprimento
do acordo do TTAC.
Com a celebração do TTAC, foi necessária a instituição da Fundação Renova (doc. 13
da impugnação.), para reparação e indenização dos impactos causados;
Com relação a rubrica “FORA DE ACORDO”, a recorrente traz a seguinte
justificativa:
Ocorre que, logo após o rompimento da barragem e antes mesmo da celebração do
TTAC, já se fazia indispensável a adoção de uma SÉRIE DE MEDIDAS para indenizar,
remediar e mitigar a extensão dos seus impactos, em observância à já mencionada
responsabilidade objetiva e aos arts. 40, VII e 14, §1° da Lei n° 6.938/81.
A primeira preocupação da Recorrente logo após o Evento foi com a indenização e
ajuda humanitária às pessoas impactadas, bem como a necessidade de adoção de
medidas para conter os rejeitos. Todas essas questões foram também tratadas na ACP,
como visto (doc. 05 da impugnação, cit.).
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Foram exatamente essas as despesas glosadas no TVF. É de se ver o que a fiscalização
segregou na rubrica "FORA DO ACORDO":
Como se vê, todos os gastos mencionados neste tópico tiveram como origem o já
citado desastre ambiental, e assim foi apreciado pela DRJ, e o será também neste voto como
veremos mais adiante.
Do mérito
Quanto ao mérito, a recorrente, traz, em sua maior parte, as mesmas alegações que
apresentou em sua impugnação, desta forma adoto, por estar de acordo em linhas gerais, o que
foi decidido pela DRJ09 no Acórdão n° 109-014.686, cujo voto é copiado abaixo. Em seguida
será apreciado o ponto de discordância:
Preliminar de nulidade
8. Quanto às alegações acerca da nulidade do lançamento fiscal, as causas que ensejam
a nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão dispostas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
9. No caso presente, o lançamento foi realizado por autoridade competente e dado à
contribuinte o direito de se manifestar, durante a ação fiscal, e de se defender, no
momento da apresentação de sua impugnação, que ora se analisa.
10. Tem-se, ainda, que na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as
formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
11. Assim, no presente caso, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, pautando-se o procedimento fiscal pelas normas que
regem a matéria sem qualquer vício que possa justificar a pretensão da defesa.
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

12. Ademais, a lavratura de auto de infração por autoridade fiscal competente, mas
diversa do domicílio tributário, não é caso de nulidade e, consequentemente, não afeta
em nada o lançamento sob análise.
13. O Decreto 7.574 de 28 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à classificação fiscal de
mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que
produzam variações no patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em seu art.38, §3o prevê:
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
§ 3o A formalização de que trata este artigo será válida, mesmo que efetuada por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com exercício em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição diversa do domicílio
tributário do sujeito passivo.
14. O art.9o, §2o do Decreto 70.235/72, que regulamento o Processo Administrativo
Fiscal, tem a mesma previsão:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
15. Ademais, a matéria já foi sumulada pelo CARF, conforme súmula vinculante no 27
de 08 de dezembro de 2009, conforme abaixo:
Súmula CARF no 27, de 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
16. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Do mérito
17. Quanto ao mérito, inicialmente, a impugnante menciona decisões que
demonstrariam que o STF vem aplicando o conceito constitucional de renda aos longos
das décadas, assentando a necessidade de acréscimo patrimonial como sua principal
característica. Alega a interessada imposição constitucional da tributação apenas quando
houver disponibilidade da renda, sendo que os custos e despesas necessários para obter
esta renda não estão disponíveis para serem oferecidos à tributação. Observa que todas
as despesas são dedutíveis do lucro real, desde que a legislação fiscal não prescreva o
contrário e que o artigo 47 da Lei no 4.506/64 não apresenta lista fechada das despesas
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

consideradas necessárias para fins de dedução da base de cálculo do IR, mas ao
contrário, apenas apresenta um conceito para classificação de tais despesas.
18. Na sequência, pontua a defesa que os gastos foram incorridos no exercício regular
de atividades da Empresa que, desde 2008, possuía licença ambiental que autorizava o
funcionamento da barragem do Fundão para os fins de receber os rejeitos que ali foram
depositados e que as glosas não possuem relação alguma com qualquer prática de ilícito,
sendo que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento para referendar essas
acusações, as quais foram feitas por meras suposições da autoridade fiscal. Argumenta
também que por ser empresa cuja atividade econômica explorada gera danos ao meio
ambiente, a Samarco está obrigada a reparar esses efeitos conforme responsabilidade
objetiva prevista no artigo 4o, VII e 14 §1 da Lei no 6.938/81 e que inexiste qualquer
vinculação das despesas com suposto ato ilícito ou mesmo com multas arbitradas pelo
Poder Público. Aduz que, em observância à sua responsabilidade objetiva, logo após o
rompimento da barragem, a empresa adotou uma série de medidas para conter/indenizar
e reparar os impactos causados e, para resolver o litígio instaurado, em 02/03/2016,
celebrou um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), que previu a
criação da Fundação Renova com objetivo de promover a indenização e reparação dos
impactos do rompimento da barragem. Ressalta que as despesas são de cunho
INDENIZATÓRIO/REPARATÓRIO e não sancionatório, sendo, portanto, necessárias
e dedutíveis para fins do IRPJ/CSLL.
19. Não assiste razão à impugnante. De pronto, cabe observar que os argumentos
constantes da impugnação são basicamente os mesmos apresentados em respostas às
intimações fiscais durante o procedimento fiscal. Em síntese, entende a recorrente que
os gastos incorridos em razão do rompimento da barragem do fundão são dedutíveis na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL por estarem intrinsecamente
relacionadas à atividade econômica explorada pela empresa, assim como, pelo fato da
atividade econômica explorada gerar danos ao meio ambiente e por isso estar a Samarco
obrigada a reparar esses efeitos conforme artigo 225, caput e parágrafo 2o da
Constituição Federal e responsabilidade objetiva atribuída pelos arts.4o, VII e 14 §1o da
Lei no 6.398/81.
20. Portanto, o cerne do litígio ora instaurado, em seu mérito, demanda o exame acerca
da necessidade das despesas com recuperação ambiental e socioambiental realizadas
pela impugnante no ano de 2016, em decorrência do rompimento da barragem de
rejeitos de Fundão, em Mariana/MG, em razão do qual celebrou acordo judicial para
reparar os danos causados.
21. Em que pese as alegações sobre conceito de renda para fins de tributação do imposto
de renda e quanto à responsabilidade objetiva a que entende estar sujeita a contribuinte
em função da natureza da atividade econômica explorada, importa registrar que, em
matéria de despesas, a legislação tributária somente autoriza a sua dedutibilidade
quando presentes os requisitos da usualidade, normalidade e necessidade, conforme art.
299 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), que reproduz a
disposição do art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
22. Segundo o preceito legal transcrito, e tomando-se por base as definições expostas no
Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, em seus itens 4 e 5, tem-se as
seguintes definições para se confirmar se uma despesa é necessária, normal e usual:
3. A qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica, com despesas dedutíveis na
determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas operacionais e
estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das
cifras correspondentes para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do
Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de
1980, dispõe que:
(...)
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos da empresa.
5. Por outro lado, a despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo
de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta
de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
23. Portanto, pode-se afirmar que a despesa é necessária quando for essencial à
atividade da empresa; é normal quando for comum no tipo de negócio da empresa; e é
usual quando for habitual no tipo de negócio empreendido pela pessoa jurídica. Estes
requisitos – o da necessidade, normalidade e usualidade – são essenciais para se admitir
(ou não) a dedução de custos e de despesas no cômputo de apuração do Lucro Real da
pessoa jurídica.
24. Ou seja, com base na legislação supratranscrita, para que uma despesa incorrida seja
considerada como dedutível, deve haver um vínculo entre o gasto e a atividade exercida
pela pessoa jurídica, demonstrando-se sua necessidade para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa, e sua usualidade ou normalidade.
25. De fato, não há na legislação tributária uma lista exaustiva de despesas dedutíveis ou
indedutíveis. No entanto, não são todas as despesas que são dedutíveis do lucro real,
como alega a interessada. A legislação tributária estabelece uma regra geral de
dedutibilidade, com requisitos de necessidade, normalidade e usualidade e,
exemplificativamente, discrimina algumas hipóteses de despesas dedutíveis e
indedutíveis. Para que uma despesa possa ser considerada como dedutível, esta deve
atender aos parâmetros estabelecidos na legislação de regência, qual seja, art. 299 do
RIR/99.
26. No caso presente, como relatado, em 05/11/2015, ocorreu o rompimento da
barragem do Fundão em Mariana/MG e, na sequência foi ajuizada Ação Civil Pública
contra a impugnante. Em 02/03/2016, para resolver o litígio instaurado na Ação Civil
Pública, a empresa celebrou um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta –
TTAC, com objetivo de promover a indenização e reparação dos impactos do
rompimento da Barragem.
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

27. Assim, as despesas em litígio, estão relacionadas ao cumprimento do Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), com o fim de reparar e indenizar os
impactos nos âmbitos socioambiental e socioeconômicos, decorrentes do rompimento
da barragem do Fundão. No entanto, tais despesas não podem ser consideradas
necessárias pois não foram efetuadas para a realização das operações econômicas a que
a empresa se propõe a promover, nem mesmo para seu fomento, mas para reparar algo
que não deveria ter perpetrado. Tais despesas, como a própria impugnante alega em sua
peça de defesa, são de natureza indenizatória/ reparatória.
28. De acordo com o significado, indenização é aquilo que concede ou obtém como
reparação ou compensação de um prejuízo, perda, ofensa etc. Ou seja, as indenizações
são situações atípicas, que não podem ser consideradas necessárias para fins de dedução
para calcular os tributos devidos. E também não podem ser consideradas necessárias por
serem decorrentes de eventual responsabilidade de indenizar e reparar os danos
causados com o rompimento da barragem, como pretende a impugnante. Nesse sentido
transcreve-se ementa de decisão do CARF:
Acórdão 1401-001.693, de 10/08/2016
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.
O fato de ter sido obrigada a pagar valores por força de decisão judicial não
modifica a natureza das despesas quando decorrentes de mera liberalidade
(acordo firmado entre acionistas)
29. Como visto anteriormente, as despesas dedutíveis quando da apuração do lucro real
não são exaustivamente elencadas na legislação, o que há de se analisar para saber se
uma despesa é dedutível ou não da base de cálculo do imposto é se ela é necessária,
normal ou usual para o bom funcionamento da empresa. E, de acordo com o Parecer
Normativo CST no32, de 17 agosto de 1981 o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades principais ou
acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
30. A impugnante alega que as glosas não possuem relação alguma com qualquer
prática de ato ilícito e que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento para
referendar essas acusações. Invoca também cláusula pétrea da Constituição Federal,
artigo 5o, LVII, CF/88, alegando que ninguém é culpado até prova ao contrário.
31. Conforme Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que, de fato, a fiscalização relata
sobre a denúncia do Ministério Público Federal na qual foram imputados à impugnantes
crimes ambientais e penais, o que de fato ocorreu. No entanto, as despesas com
reparações ambientais e socioambientais decorrentes de supostos crimes imputados à
impugnante foram glosadas por serem incompatíveis com as regras de dedutibilidade do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, sendo consideradas como despesas não
necessárias. A seguir trecho do TVF:
32. Outro ponto a se destacar é que a própria impugnante afirma em sua peça de defesa
que as “despesas são de cunho INDENIZATÓRIO/REPARATÓRIO”. E em Notas
Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro do ano
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

calendário de 2016 a recorrente aduz que assinou acordo preliminar com Ministério
Público Federal com intuito de homologar o TTAC.

(...)
33. Nesse contexto, cabe destacar que, como bem pontuou a autoridade fiscal no TVF, o
presente caso é análogo ao constante da Solução de Consulta da COSIT no 209 de 24 de
junho de 2019, a qual salienta que, mesmo em acordos realizados para encerrar, sem
solução de mérito, processos em que é aferida a prática de ilícitos, os gastos pagos por
acordo realizado em ação judicial não podem ser considerados necessários à atividade
da empresa.

(...)

34. Também no mesmo sentido, dispõe a recente Solução de Consulta da COSIT no 7,
de 21 de junho de 2021:

35. Portanto, correta a glosa dos gastos com reparos ambientais e socioambientais
realizada pela autoridade fiscal.
36. A impugnante também alega que, dentre as despesas glosadas pela autoridade
autuante, consta despesa com multa aplicada pela SEMAD-– Secretaria Estadual de
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Meio -Ambiente e Desenvolvimento de Minas Gerais, assim como, dos juros vinculados
à referida multa. E entende que tal despesa também estaria relacionada com a
responsabilidade objetiva e que teria sido aplicada devido aos impactos ambientais
causados no exercício regular de suas atividades de mineração, e não com atos ilícitos.
Argumenta que, ainda que estivesse relacionada com atos ilícitos, não há norma que
vede a dedução de penalidades, pois o que existe é apenas uma norma que veda a
dedução de multas tributárias.
37. Equivoca-se a impugnante em seus argumentos.
38. Dentre as despesas com reparos ambientais e socioambientais glosadas no
procedimento fiscal, encontra-se a multa no valor de R$ 112.690.372,32 mencionada
pela recorrente, além dos juros vinculados à referida multa, no valor de R$
16.047.109,02.
39. Verifica-se que tal despesa é relativa à multa aplicada pela SEMAD – Secretaria
Estadual de Meio -Ambiente e Desenvolvimento de Minas Gerais, e dos juros
vinculados à referida cobrança, em razão do acidente na barragem do Fundão e foi
contabilizada na conta contábil 40640017, conforme descrição apresentada no Termo de
Verificação Fiscal:

40. Trata-se, portanto, de despesa de multa de natureza não tributária e, sobre o tema, a
interpretação pertinente à incidência da norma restritiva de dedutibilidade de despesas
ou custos encontra-se consolidada desde a edição de orientação contida expressamente
no art. 6o do Parecer Normativo CST no 61, de 24/10/1979 que rotula a multa por
infração de lei não tributária e recebe tratamento de despesa indedutível para fins de
tributação do imposto de renda:
“6. MULTA POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA
6.1 – O parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto-lei no 1.598/77 diz respeito
especificamente às multas impostas pela legislação tributária. A ele são estranhas
as multas decorrentes de infração a normas de natureza não tributária, tais como
as leis administrativas (Trânsito, Sunab, etc.), penais, trabalhistas, etc.
6.2 – Por refugirem ao alcance da norma específica, essas multas caem nas
malhas do preceito geral inscrito no artigo 162 do RIR/1975, o qual condiciona a
dedutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora. Ora, é inadmissível entender que
se revistam desses atributos despesas relativas a atos e omissões, proibidos e
punidos por norma de ordem pública. Assim, as multas impostas por
transgressões de leis de natureza não tributária serão indedutíveis.’
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

41. Por sua vez, o disposto no artigo 57 da Instrução Normativa SRF no 390, de 30 de
janeiro de 2004, vigente à época dos fatos, é claro e taxativo no sentido oposto da tese
do impugnante:
Instrução Normativa SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004
DAS MULTAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS
Art. 57. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária
são indedutíveis como custo ou despesas operacionais.
42. Ademais, o art. 344, §5°, RIR/99, diz “ Não são dedutíveis como custo ou despesas
operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamentos de
tributo”. Assim, não se revestindo das características de natureza compensatória, nem
preenchendo os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, tais multas não são
dedutíveis.
43. Em consonância ao entendimento supra encontram-se recentes decisões do CARF
com as seguintes ementas:
Acórdão 1302-005.561, de 21/07/2021
MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA.
As multas não tributárias são indedutíveis na determinação do lucro real por não
atenderem aos requisitos dispostos no art. 299 do RIR/99.
Acórdão 9101-003.875, de 06/11/2018
MULTAS REGULATÓRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Descumprir as normas de natureza não tributárias, regulatórias de setor
econômico específico, não pode ser considerado da essência da atividade
empresarial, logo, não se pode acatar a idéia de que o pagamento destas sanções
se insere no conceito de despesas necessárias à atividade da empresa só pelo fato
de que o seu eventual não pagamento desautorizaria a continuidade da prestação
do serviço. A dedução das multas administrativas das bases de cálculo dos
tributos resultaria em verdadeiro benefício, eis que a empresa repassaria para a
Administração Pública, e em maior extensão, para a sociedade brasileira, parte
dos custos pela sua desídia, o que ofenderia o sistema jurídico vigente, na
medida em que a pena não pode passar da pessoa do infrator.
Acórdão 1402-002.389, de 14/02/2017
MULTA POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que
não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
DESPESAS COM MULTAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as multas de infração às normas de natureza não tributária, tais
como, por exemplo, multas de trânsito, quando não se enquadrem na condição de
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da sua respectiva fonte
produtora.
44. Portanto, pelo exposto, não se acolhem os argumentos suscitados pela impugnante.
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

DA GLOSAS NA APURAÇÃO DA CSLL.
45. A impugnante alega que o art. 47 da Lei n° 4.506/64, que supostamente justificaria a
indedutibilidade de despesas, trata do IRPJ e não detém remissão expressa e nem
específica na legislação da CSLL., não sendo possível aplicar uma mesma norma a essa
contribuição, sob pena de ferimento do princípio da legalidade e a proibição de
tributação por analogia.
46. No entanto, sobre a validade da incidência do fundamento normativo que tipifica a
infração para efeito da determinação da apuração da CSLL, cumpre registrar que a
redação contida no caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26/12/1995, ressalta
expressamente que a mensuração da base de cálculo da CSLL deve observar,
igualmente, as regras estabelecidas no disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30/11/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
(....)
47. Por seu turno, o preceito em destaque estabelece os requisitos de admissibilidade da
dedutibilidade de despesas pagas ou incorridas levadas a efeito na escrituração contábil
da entidade e insertas na determinação do lucro líquido do exercício social em análise.
48. Neste contexto, observa-se nitidamente que as despesas configuradas como não
necessárias à manutenção da fonte produtora estão sujeitos à glosa na determinação da
base imponível da CSLL, porquanto inerente à vedação de caráter geral e impositiva
para tradução da adequada composição do montante da apuração do lucro líquido da
entidade para efeitos tributários.
49. Sob esta mesma perspectiva, o entendimento do CARF segundo o qual as regras do
artigo 47 da Lei no 4.506/64 estendem-se à CSLL:
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
A partir de 1o de janeiro de 1996, são indedutíveis, para efeitos da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as despesas desnecessárias que não
possuam os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, para fins de
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), em razão da previsão
legal contida no art. 13 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Acórdão 1201-005.36,2 de 22/10/2021.
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS NECESSÁRIAS.
O conceito de despesas operacionais necessárias contido no artigo 47 da Lei no
4.506/64 é aplicável também à CSLL porque o comando que consolidou a
questão da dedutibilidade em matéria de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, o artigo 13 da Lei no 9.249/95, foi categórico ao ressalvar
aquele dispositivo legal. Acórdão 1302-005.561, de 21/07/2021.
CSLL. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE. APLICAÇÃO.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido as disposições gerais de dedutibilidade das despesas operacionais
veiculadas pelo artigo 47 da Lei no 4.506/64, por força do disposto no artigo 57
da Lei no 8.981/95. Acórdão 1401-004.213, de 12/02/2020.
CONCLUSÃO
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

50. Por todo exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e julgar
improcedente a impugnação para manter a redução do prejuízo fiscal do IRPJ e da base
negativa da CSLL, do ano calendário de 2016, no valor de R$ 1.862.291.714,32.
Além das razões exaustivamente expostas no Voto acima, cumpre acrescentar,
ainda, que seria de se estranhar que gastos referentes à indenização e reparação sejam
considerados necessários, usuais ou normais, como estabelecido no art. 299 do RIR/99.
Caso assim fosse entendido, teríamos a incompreensível situação, no caso aqui
discutido, em que, para garantir a realização de suas atividades econômica, seria necessário,
normal e usual para empresa recorrente gastos decorrentes de desastres ambientais.
Seria o mesmo que admitir que outros desastres ambientais podem acontecer, sem
qualquer responsabilidade para a recorrente, já que os gastos deles decorrentes, seriam
“necessários, normais e usuais”.
Abaixo é transcrito texto retirado do site oficial do IBAMA (acesso pelo link
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/2020/rompimento-da-barragem-de-fundao-
documentos-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg),
consulta
feita
em
01/03/2024, em que se pode entender a dimensão do desastre ambiental:
Em 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, da
mineradora Samarco, em Mariana (MG), o maior desastre socioambiental do país no
setor de mineração, com o lançamento de cerca de 45 milhões de metros cúbicos de
rejeitos no meio ambiente. Os poluentes ultrapassaram a barragem de Santarém,
percorrendo 55 km no rio Gualaxo do Norte até o rio do Carmo, e outros 22 km até o rio
Doce. A onda de rejeitos, composta principalmente por óxido de ferro e sílica, soterrou
o subdistrito de Bento Rodrigues e deixou um rastro de destruição até o litoral do
Espírito Santo, percorrendo 663,2 km de cursos d'água.
Laudo Técnico Preliminar, concluído em 26 de novembro de 2015, aponta que “o nível
de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos que é
impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local”. O desastre causou a
destruição de 1.469 hectares, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APPs).
Dezenove pessoas morreram na tragédia. Foram identificados ao longo do trecho
atingido diversos danos socioambientais: isolamento de áreas habitadas; desalojamento
de comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas; fragmentação de
habitats; destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa; mortandade
de animais domésticos, silvestres e de produção; restrições à pesca; dizimação de fauna
aquática silvestre em período de defeso; dificuldade de geração de energia elétrica pelas
usinas atingidas; alteração na qualidade e quantidade de água; e sensação de perigo e
desamparo da população em diversos níveis.
A força do volume de rejeitos lançado com o rompimento da barragem também pode ter
revolvido e colocado novamente em suspensão os sedimentos de fundo dos cursos
d'água afetados, que pelo histórico de uso e relatos na literatura já continham metais
pesados.
Controlada pela Vale e pela BHP Billiton, a Samarco foi notificada 73 vezes e recebeu
25 autos de infração do Ibama até o momento, que totalizam R$350,7 milhões. O Ibama
acompanha a evolução do desastre em campo desde o dia 06/11/2015 e reúne nesta
página todos os documentos relacionados à tragédia.
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

Ora como seria possível supor que gastos decorrentes deste acidente de tamanha
gravidade como acima descrita possam ser considerados “necessários, normais e usuais”? Ou
relacionadas às atividades da empresa, como a requerente requer?
Ainda que a assinatura do TTAC, bem como o seu cumprimento, seja
imprescindível para a continuidade das atividades operacionais da recorrente, não podemos
olvidar que a sua própria assinatura decorreu do acidente acima relatado.
A própria legislação que rege a matéria define as despesas necessárias como
aquelas “pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa”
Da mesma forma definiu que as despesas operacionais admitidas “são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa”
Restou claro, pelo que já foi explanado, que os dispêndios glosados não se tratam
de despesas decorrentes de operações ou transações exigidas pela atividade nem são usuais ou
normais a sua realização, mas decorrentes do acidente ambiental.
Mesmo os gastos utilizados para a criação da Fundação Renova, bem como os
usados para sua manutenção, decorreram do mesmo motivo, conforme já demonstrado em outro
tópico.
Na realidade houve um acidente ambiental, e gastos com este tipo de ocorrência
jamais poderiam ser considerados necessários, normais ou usuais.
Por fim, esclareço que a suposta responsabilização criminal apontada pela
fiscalização, referendada pela instância julgadora a quo, não estão em questão neste processo
administrativo, não cabendo aqui essa discussão.
No entanto, não foi esse o motivo pelo qual tais valores foram considerados
desnecessários à atividade da empresa. Eles são desnecessários, conforme explicado alhures, por
estarem intrinsicamente relacionados ao acidente ambiental acima descrito, fato este que não foi
contestado pela recorrente.
Os supostos crimes dele decorrente somente podem ser apreciados na esfera
judiciária penal, não sendo possível, dentro do processo administrativo, tecer considerações
sobre matéria que não lhe compete e não foi decidida pela área competente.
Das multas ambientais
A recorrente ainda apresenta como alegação que as multas aplicadas não
decorreram de qualquer ato ilícito por ela praticado, mas que foi aplicada pura e simplesmente
porque o evento, que ocorreu em decorrência do exercício regular da sua atividade, gerou
impactos ambientais.
Assim, entende a recorrente, novamente, que as multas aplicadas decorrentes
deste acidente estariam relacionadas à atividade operacional da empresa.
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.778 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13136.721168/2021-00

A DRJ no voto copiado acima, já esclarece que as multas de natureza não
tributárias não são dedutíveis do Lucro Real, nem da base de cálculo da CSLL.
Além disso, essas multas, da mesma maneira que todos os demais gastos
glosados, são dispêndios decorrentes do mesmo desastre ambiental, o que também inviabiliza a
sua dedução, como já amplamente explanado.
Sendo assim, por todo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e no
mérito não dar provimento ao recurso voluntário mantendo a redução do prejuízo fiscal do IRPJ
e da base negativa da CSLL, do ano calendário de 2016, conforme demonstrado no auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 6573
DF CARF MF
Original